Tribunal: TJMT
Processo: 1007552-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007552-21.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE(S): JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 600190), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006– (ID 38318468).
O impetrante sustenta que: 1) “o paciente possui comorbidades preexistentes, sendo uma pessoa diabética e hipertensa, portanto, integrante de grupo de risco estabelecido pela OMS”, a justificar sua soltura diante do risco de infecção decorrente do COVID-19; 2) a segregação perdura há aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 23.3.2020); 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente tem residência certa, emprego lícito, família constituída e não possui envolvimento em organização criminosa; 5) na hipótese de condenação, o paciente não seria condenado a regime inicial fechado, de modo que a medida constritiva seria desnecessária.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 38318466), com documentos (ID’s 38318466/38318468).
Determinada a intimação para juntada do auto de prisão em flagrante/denúncia, documentos e atestado médico, o impetrante informou que “o exame comprobatório da comorbidade preexistente do Paciente, neste momento resta prejudicado, uma vez que o último exame realizado por Jeferson já faz mais de ano”; o excesso de prazo caracterizaria, em si, o constrangimento ilegal, com o traslado do boletim de ocorrência e comprovante de endereço (ID’s 38416979/ 38416984).
Relatos.
Na audiência de custódia realizada em 24.10.2019, o Juízo da 11a Vara Criminal da Capital converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, o indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA ao avistar a polícia, teria tentado foragir, sem sucesso. Após a abordagem, foi constatado que dentro do veiculo estaria uma sacola contendo vinte e oito porções de substancia aparentando ser maconha embaladas em sacos zíper.
Ademais, no dia 21/10/2019, o suspeito já teria foragido de uma guarnição do 10o BPM, deixando para trás o RG, setenta e três porções de substâncias aparentando ser maconha, a quantia de seis mil reais em espécie e três balanças de precisão, conforme o Boletim de Ocorrência 2019.316462. Após a detenção, o Autuado confessou que as drogas apreendidas em ambos os fatos era de sua propriedade.
[...]
No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. A Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais, conforme se vê do artigo 282, I, do CPP.[...]
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.” (Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 600190)
Em 19.12.2019, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação nestes termos:
“Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (166,73g de maconha), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT:
[...]Não bastasse isso, o denunciado é reincidente, já que possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (Autos Executivos de Cód. 454943), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos:
[...] Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.
[...]
Por todas as razões acima e em consonância com o parecer de fls. 93/95, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados em favor de JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA. No mais, aguarde-se a vinda do inquérito policial.” (www.tjmt.jus.br – Código 600190)
Pois bem.
A assertiva de que o paciente se encontra no grupo de risco da pandemia do COVID-19, por ser diabético e hipertenso, não está comprovada por meio de atestado médico ou qualquer outro documento.
Logo, a análise da matéria encontra-se inviabilizada, ao menos monocraticamente.
Em relação ao excesso de prazo, o paciente está preso há aproximadamente 5 (cinco) meses, a defesa prévia foi apresentada e a audiência de instrução e julgamento estava marcada para o dia 15.4.2020, mas foi suspensa como medida de prevenção a pandemia do COVID-19.
O prazo de segregação não se mostra desarrazoado, ao sopesar a atual fase processual [instrutória] e a excepcionalidade da suspensão do ato (STJ, RHC 115.116/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2019).
Outrossim, o constrangimento ilegal caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC 569038/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.3.2020; TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Nesse quadro, não se reconhece manifesta ilegalidade a justificar a outorga de liberdade, nesta fase de cognição sumária.
Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada quantidade de substância entorpecente apreendida [166,73g de maconha] na reincidência [condenação definitiva por roubo, transitada em julgado no dia 9.5.2018 - Código 454943/Cuiabá] e envolvimento pretérito do paciente em tráfico de drogas [apreensões, na data de 21.10.2019, de 73 (setenta e três) porções de maconha, uma balança de precisão e R$6.000,00 (seis mil reais), em espécie].
A reincidência e a reiteração criminosa especifica justificam, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 550.211/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante ao princípio da homogeneidade, a pena abstrata do tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a reincidência permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), a elidir sua incidência.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, diante do envolvimento pretérito em crime análogo e em infração penal cometida com violência (STJ, RHC no 84.939/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 30.8.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE o traslado da denúncia e informações ao Juízo singular, notadamente acerca do alegado excesso de prazo e sobre o estado de saúde do paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO